Tribunal: TJBA
Processo: 8077461-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077461-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE CARLOS FERREIRA LIMA Advogado(s): VANESSA CAMARGO MACHADO DE BRITO, DAVID PEREIRA BISPO AGRAVADO: BANCO MASTER S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO IRDR Nº 8054499-74.2023.8.05.0000. ORDEM DE SOBRESTAMENTO RESTRITA AOS PROCESSOS COM FASE INSTRUTÓRIA ENCERRADA. AÇÃO DE ORIGEM EM ESTÁGIO INICIAL. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO ATÉ ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu o curso de ação anulatória de contrato de cartão de crédito consignado, com fundamento na admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8054499-74.2023.8.05.0000. Discute-se no recurso o correto alcance da ordem de suspensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ordem de sobrestamento decorrente da admissão do IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 aplica-se a processos que se encontram em fase postulatória, ou seja, antes do encerramento da instrução processual. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão que admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8054499-74.2023.8.05.0000 estabeleceu, de forma expressa, que a suspensão determinada no art. 982, I, do CPC, alcançaria apenas os processos pendentes nos quais já houvesse sido encerrada a fase instrutória. A ratio decidendi de tal modulação é prestigiar os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, permitindo a prática dos atos da fase de conhecimento que não dependem da tese a ser firmada, como a citação, a contestação e a especificação de provas. Estando o processo de origem em sua fase inicial, sem que tenha sido concluída a instrução, a ordem de suspensão é inaplicável, configurando a sua determinação error in judicando e impondo-se a sua reforma para garantir o regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A ordem de suspensão de processos emanada do acórdão que admitiu o IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 é restrita aos feitos em que já se encerrou a fase instrutória, não se aplicando àqueles que ainda tramitam em estágio postulatório ou probatório inicial, devendo estes prosseguir até a conclusão da instrução. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 982, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8077461-57.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOSE CARLOS FERREIRA LIMA e como Agravado BANCO MASTER S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07